Tribunal: TJDFT
Processo: 0753245-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753245-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA LOPES FERREIRA AGRAVADO: CIRLENE DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FATIMA LOPES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferido o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência da Executada. Esta a decisão agravada: “O exequente postula a intimação da executada CIRLENE DE SOUZA FERREIRA para que indique bens à penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. Além disso, requer expedição de mandado de penhora à residência da devedora. São os pedidos. Decido. O artigo 774, V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o do artigo 829 do CPC, prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente, não há bens penhoráveis, tampouco prova de malícia processual, o que inviabiliza a imposição da multa. Nesse sentido: [...] Diante disso, à falta de demonstração da presença dos requisitos mencionados, a intimação seria inútil, cuja frustração se antevê, conforme se abstrai das regras de experiência hauridas pela observação de inúmeros casos análogos. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, pode-se dizer que "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). No que tange à expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido no endereço da parte executada, tem-se que os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC. Para além disso, o credor nada juntou a demonstrar que na residência da executada existam bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, a autorizar a medida. Posto isso, indefiro os pedidos formulados no ID 218880411. No mais, tornem os autos ao arquivo provisório (ID 199978111 - processo suspenso desde 19/01/2024). Publique-se.” - ID 67263739. Em suas razões recursais, a agravante pede, de início: “Inicialmente pede seja suspenso o cumprimento da decisão (ID no 199978111) para evitar o arquivamento o precoce dos autos e prejuízo a agravante.” - ID 67263739, p. 1. Sustenta que “O pedido de penhora aos bens que guarnecem a residência da agravada é justificado pelo art. 833, inciso II in fine, que dispõe ‘salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;’ restando claro que somente poderá ser verificada a hipótese em questão com o devido cumprimento do mandado de avaliação e penhora dos bens que guarneçam a residência da agravada.” - ID 67263739, p. 6. Diz estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “A concessão de efeito suspensivo e a antecipação de tutela da pretensão recursal é medida que se impõe, sob pena de dano irreparável e de difícil reparação à Agravante, de modo que, o arquivamento precoce de um processo pode trazer danos gravíssimos para a exequente. Ademais, a probabilidade do direito restou plenamente demonstrada pela recorrente, no que tange ao cumprimento de sentença de dívida liquida e certa, bem como, o direito legítimo da Agravante de ver o seu provimento tutelado pelo Poder Judiciário o que deixa claro a necessidade da intervenção judicial para o restabelecimento de justiça. Ante o exposto, para evitar o arquivamento precoce dos autos, tendo em vista que a decisão agravada indeferiu a diligência por oficial de justiça e determinou o arquivo provisório dos autos, requer a este Tribunal de Justiça atribuição do efeito suspensivo da decisão agravada.” - ID 67263739, p. 10/11. E pede: Ex positis, requer Colenda Turma que seja: “a) seja recebido e conhecido junto a esse Egrégio Tribunal, eis que próprio, tempestivo, inclusive à luz dos artigos 1.007 e 1.017 e parágrafo 1o do NCPC, sendo o mesmo distribuído a uma das suas V. Câmaras e respectivo ínclito Relator, processandose na forma dos artigos 1.019 e seguintes do CPC; b) por meio do relator, para evitar o arquivamento precoce dos autos, requer a concessão do efeito suspensivo: c) ante a impossibilidade de antecipar o resultado de uma diligência que ainda não foi feita conforme decisão agravada, sendo uma medida inadequada conforme entendimento do TJDFT e em homenagem ao princípio do acesso ao judiciário, cooperação, máxima efetividade da execução, requer que a respeitável decisão do Juízo de 1o grau seja reformada em sua integralidade e seja determinado que o oficial de justiça cumpra diligência no endereço apresentado e no momento da diligência, caso constatado bens, que o senhor o oficial identifique e certifique em seu mandado, bens em duplicidade e de valor vultoso na residência da executada para se concretizar a penhora com expectativa de saldar a dívida executada, advertindo a executada, de que dificultar a atuação judicial constitui ato atentatório à dignidade da justiça, por todos os argumentos de direito e jurisprudenciais expostos.” - ID 67263739, p. 12/12. Preparo dispensado (gratuidade de justiça deferida na origem – ID 164194102, autos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Nesta sede preliminar, pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo para “evitar o arquivamento precoce dos autos.” - ID 67263739, p. 10/11. Pois bem. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (confissão de dívida), cujo devedor é a pessoa física CIRLENE DE SOUZA FERREIRA. Pela decisão de ID 199978111, disponibilizada em 17/06/2024, determinada a suspensão do curso do processo por um ano: “ [...] Posto isso, indefiro os pedidos formulados no pedido antecedente (ID 190885200). No mais, o curso do processo ficará suspenso por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão de ID 184094122[1]), nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o, também do art. 921 do CPC. Depois do arquivamento/suspensão, caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). Não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que seja demonstrada a modificação da situação econômica do devedor. (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” - ID 199978111, na origem. Contra referida decisão de ID 199978111, interposto o AGI 0727087-78.2024.8.07.0000. Pela Decisão de ID 203786855, indeferido o pedido de efeito suspensivo ao AGI 0727087-78. E sucessivas decisões determinaram o retorno dos autos ao arquivo provisório, como o fez a decisão agravada: “Posto isso, indefiro os pedidos formulados no ID 218880411. No mais, tornem os autos ao arquivo provisório (ID 199978111 - processo suspenso desde 19/01/2024). Publique-se.” - ID 67263739. Como se viu, o processo já está suspenso e os autos se encontram no arquivo provisório desde 19/01/2024, tudo nos exatos termos do que dispõe o artigo 921, III, §§ 1o e 4o do CPC: “Art. 921. Suspende-se a execução: § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” E como já advertido em decisão pela qual determinada a suspensão do curso processual, “após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o, também do art. 921 do CPC.” - Decisão de ID 199978111, na origem. Por oportuno: “Art. 921. Suspende-se a execução: § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” Por isso, sem razão a agravante ao afirmar que “a decisão agravada indeferiu a diligência por oficial de justiça e determinou o arquivo provisório dos autos.” E não se presta ao fim pretendido a alegação de que “o arquivamento precoce de um processo pode trazer danos gravíssimos para a exequente”. Repita-se: os autos já se encontram no arquivo provisório. E mesmo que seja ordenado o arquivamento definitivo dos autos nos termos §2o do art. 921 do CPC, preceitua o §3o do mesmo artigo: “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. No mais, convém seja o pedido apreciado pelo Colegiado quando do julgamento do mérito do recurso, julgamento que costuma ser célere. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Certifico e dou fé que restaram infrutíferas as pesquisas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme itens 2, 3 e 4 da Decisão de ID 164194102. Assim, fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2024 às 13:42:42.” Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora